Tribunal: TJSP
Processo: 2199589-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Possibilidade de penhora de quotas de sociedade limitada, inclusive a unipessoal, independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas. Inteligência do art. 835, IX, do CPC. Irrelevância da 'affectio societatis'. Jurisprudência do STJ posterior à Lei 11.382/06. Decisão mantida. Recurso não provido.